Tribunal: TJDFT
Processo: 0729078-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729078-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA DARC TEIXEIRA LIMA MACHADO AGRAVADA: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante da impugnação à gratuidade de justiça manejada pela agravada em sede de contrarrazões[1], diga a agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num 75465544 (fls.422/426).